Tribunal: TJBA
Processo: 8111927-16.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8111927-16.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: WASHINGTON LUIZ CONRADO MENDES Advogado(s): MARIA AUGUSTA ANDRADE KREJCI APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s):MIZZI GOMES GEDEON DIAS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES. REJEITADAS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLANO DE EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT DO PPSP. CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. PLANO PETROS DO SISTEMA PETROBRÁS. PARTICIPANTES/ASSISTIDOS. NÃO REPACTUADOS. DISTINGUISHING. PLANO EM EXTINÇÃO. DESCONTOS CONTRIBUIÇÕES. ILEGALIDADE. ART. 25, CAPUT, DA LC 109/2001. RECURSO PROVIDO. O Juiz a quo declinou na sentença as razões do seu convencimento, motivando adequadamente, e aplicando o direito que entendeu cabível ao caso, ainda que decidindo de modo contrário ao pretendido pelo recorrente. Afasta-se a preliminar. Afasto a preliminar deduzida nas contrarrazões recursais de ausência de dialeticidade, uma vez que, da simples leitura da peça recursal, afere-se que o recorrente discriminou, com clareza, os fatos e fundamentos jurídicos que entende aptos à modificação da sentença em relação àquilo que lhe causou insatisfação. Não obstante a possibilidade de aplicação de contribuições extraordinárias, com o intuito de equacionar resultado deficitário, o caso em apreço requer a aplicação de um distinguishing entre os assistidos repactuados do plano previdenciário e aqueles que não aderiram à repactuação. Os assistidos do plano de benefícios da PETROS - não repactuados, por ser um plano em extinção, estão excluídos da cobrança de eventuais déficits técnicos, atribuindo-se a responsabilidade, conforme disposição contida no art. 25 da Lei Complementar 109/2001, exclusivamente, aos patrocinadores e instituidores do plano de benefícios. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº. 8111927-16.2020.8.05.0001, tendo como apelante, Washington Luiz Conrado Mendes, e, como apelado, PETROS – Fundação Petrobrás de Seguridade Social. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO para determinar a exclusão das cobranças das contribuições extraordinárias do Plano de Equacionamento do Déficit Técnico do Plano PETROS do Sistema PETROBRAS do contracheque do autor, com a consequente condenação da ré à restituição dos valores já descontados sob a rubrica “CONTRIB. EXTRA PPSP”, corrigidas e atualizadas, a partir de cada desembolso, com a incidência dos juros de mora, a partir da citação. Inverto os ônus da sucumbência, para condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2024. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 310